Tribunal: TJSP
Processo: 0016034-11.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave ocorrida no dia 27/08/2019, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Insurgência defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave ocorrida no dia 27/08/2019, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Insurgência defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média, ou leve e, a perda dos dias remidos no mínimo legal, ou seja, 1 (um) dia – Descabimento – Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve – Reeducando que praticou ato de desrespeito no estabelecimento prisional em que cumpria pena – No ambiente carcerário, calcado na disciplina e no dever de respeito às regras e determinações, os atos de indisciplina e desrespeito não constituem infrações de somenos importância, motivo pelo qual não se cogita a aplicação do princípio da insignificância – Falta grave caracterizada – O desrespeito aos agentes penitenciários configura falta grave, a teor do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal – Situação bem demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar – Hipótese em que a gravidade dos fatos justificava o decreto de perda dos dias remidos em seu patamar máximo (1/3 – um terço) – Ausência de insurgência contra a determinação de reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016034-11.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CASSIO MEIRELES GUIMARAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo não
provido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016034-11.2019.8.26.0996 -Voto no 2320
2
VOTO no 2320
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0016034-11.2019.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
AGRAVANTE: Cássio Meireles Guimarães
AGRAVADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Deyvison Heberth dos Reis
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Decisão que
reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave
ocorrida no dia 27/08/2019, declarou a perda de 1/3 (um terço)
dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da
contagem do prazo para fins de progressão de regime

Insurgência defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória. Alternativamente, requer a desclassificação da
conduta para falta disciplinar de natureza média, ou leve e, a
perda dos dias remidos no mínimo legal, ou seja, 1 (um) dia
Descabimento Inviável a absolvição ou desclassificação da
conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve
Reeducando
que
praticou
ato
de
desrespeito
no
estabelecimento prisional em que cumpria pena No ambiente
carcerário, calcado na disciplina e no dever de respeito às
regras e determinações, os atos de indisciplina e desrespeito
não constituem infrações de somenos importância, motivo pelo
qual não se cogita a aplicação do princípio da insignificância
Falta grave caracterizada
O desrespeito aos agentes
penitenciários configura falta grave, a teor do artigo 50, inciso
VI, da Lei de Execução Penal Situação bem demonstrada
pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento
disciplinar Hipótese em que a gravidade dos fatos justificava
o decreto de perda dos dias remidos em seu patamar máximo
(1/3
um terço)
Ausência de insurgência contra a
determinação de reinício da contagem do prazo para fins de
progressão de regime Decisão mantida AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016034-11.2019.8.26.0996 -Voto no 2320
3
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por CÁSSIO MEIRELES GUIMARÃES contra a r. decisão proferida pelo
Juízo da 5a RAJ Comarca de Presidente Prudente, que reconheceu a
prática de infração disciplinar de natureza grave ocorrida no dia
27/08/2019, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente
remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de
progressão de regime.
Sustenta o agravante, em síntese, que não há
provas seguras que sustentem a materialidade e a autoria dos fatos em tese
ocorridos no dia 27/08/2019. Assevera ser necessária a existência de prova
robusta e concreta que indique a participação voluntária do sindicado no
evento apurado. Requer sua absolvição. Caso não seja este o entendimento,
pleiteia a desclassificação da conduta para infração disciplinar de natureza
média ou leve. Na hipótese de se reconhecer a autoria e a materialidade da
falta, pleiteia que a perda dos dias remidos seja limitada ao mínimo legal,
ou seja, em 01 (um) dia.
Ofertada a contraminuta (fls. 17/22), o Juízo a
quo manteve a decisão combatida (fls. 23).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 84/89).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016034-11.2019.8.26.0996 -Voto no 2320
4
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, de acordo com o procedimento de
infração disciplinar e considerando o teor da Comunicação de Evento no
405/2019, subscrita pelo Sr. Rogério Dionísio de Oliveira, Agente de
Segurança Penitenciária, “na data de vinte e sete de agosto de dois mil e
dezenove, estaria em companhia do agente Sr. Ewerton Vincolleto,
prestando serviços na gaiola de contenção do raio habitacional I,
momento em que teriam os sentenciados CÁSSIO MEIRELES
GUIMARÃES, matrícula no 1.122.732, RG no 58.059.918, Execução no
0003846-83.2019.8.26.0996, filho de Miriam Meireles Guimarães e JOSÉ
MÁRICO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, matrícula no 1.031.535, RG no
56.600.280, Execução no 0003934-58.2018.8.26.0996, filho de José Hélio
Conceição dos Santos e de Maria Cristina da Conceição, se aproximado
da gaiola de contenção, visivelmente alterados, pedindo para abrir o
registro da água do raio, o Sr. Rogério Dionísio explicou aos sentenciados
que o registro seria aberto logo após a recolha dos sentenciados para o
horário de almoço. Neste momento o sentenciado Cássio teria dito 'essa
merda de cadeia, não nos serve para nada, essa bosta só nos atrasa e o
senhor tem que fazer o que estamos pedindo porque aqui somos nós que
mandamos', o sentenciado José Márcio disse ainda 'o senhor fica aí sem
fazer nada atrasando a vida do ladrão'. Sentindo-se desrespeitado
comunicou o fato para as devidas providências” (fls. 27 sic) - Grifado no
original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016034-11.2019.8.26.0996 -Voto no 2320
5
Intimado a apresentar sua versão dos fatos, o
reeducando, ora agravante, declarou que: “(...) está há aproximadamente
07 meses nesta Unidade e que este é o primeiro Procedimento Disciplinar
que responde. (...) Alega não ter desrespeitado ninguém e que somente
pediu para que fosse ligada a água do pavilhão, pois (...) trabalha no setor
de faxina do pavilhão e iria fazer a limpeza do mesmo. Esclarece o
depoente que não faz parte de nenhuma facção criminosa” (fls. 48 sic).
O Sr. EWERTON VINCOLLETO, agente de
segurança penitenciária, declarou o seguinte, no procedimento de infração
disciplinar: “(...) no dia vinte e sete de agosto de dois mil e dezenove,
estava em serviço na gaiola de contenção do raio I, em companhia do
agente Sr. Rogério Dionísio de Oliveira, momento em que os sentenciados
CÁSSIO MEIRELES GUIMARÃES, matrícula no 1.122.732, e JOSÉ
MÁRCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, matrícula no 1.031.535, chegaram
próximo da gaiola de contenção e pediram para abrir o registro da água
do raio, o Sr. Rogério Dionísio explicou aos sentenciados que o registro
seria aberto logo após a recolha dos sentenciados para o horário de
almoço. Neste momento o sentenciado Cássio disse 'essa merda de cadeia
não nos serve pra nada, essa bosta só nos atrasa e o senhor tem que fazer
o que estamos pedindo porque aqui somos nós que mandamos', o
sentenciado José Márcio disse ainda 'o senhor fica aí sem fazer nada
atrasando a vida do ladrão'” (fls. 52 sic) Grifado no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016034-11.2019.8.26.0996 -Voto no 2320
6
Como se sabe, os fatos ocorridos em unidade
prisional somente podem ser esclarecidos pelos relatos de servidores e dos
presos. Os agentes penitenciários não têm, a princípio, qualquer interesse
em prejudicar os presidiários, pois convivem com eles e não se arriscariam
de forma infundada. Os presos, por sua vez, sempre terão interesse em se
isentar da responsabilidade por eventuais faltas cometidas.
Na espécie, a despeito da tese sustentada pela
ilustre defesa, ficou demonstrado na apuração da sindicância que o
reeducando Cássio Meireles Guimarães, juntamente com outro detento
devidamente identificado, desrespeitou os agentes penitenciários Rogério
Dionísio de Oliveira e Ewerton Vincolleto.
Assim, a conduta por ele perpetrada constitui falta
disciplinar de natureza grave, conforme previsto no artigo 50, inciso VI da
Lei de Execução Penal, sendo incabível o pretendido abrandamento para
infração média:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II
e V do artigo 39 desta Lei”.
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016034-11.2019.8.26.0996 -Voto no 2320
7
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das
ordens recebidas”.
Cumpre destacar que, no ambiente carcerário,
calcado na disciplina e no dever de respeito às regras e determinações, os
atos de indisciplina e desrespeito não constituem infrações de somenos
importância, motivo pelo qual não se cogita a aplicação do princípio da
insignificância.
Revelou-se igualmente bem fixada a perda dos
dias remidos na fração máxima de 1/3 (um terço), considerando a natureza
da falta cometida, suas consequências e a necessidade de escoimar o risco
de repetição da conduta. Anoto, outrossim, que a perda dos dias remidos
decorre de imposição legal, sendo mera consequência da falta grave
praticada pelo agravante, cuja conduta, por si só, evidencia absoluta
ausência de assimilação da terapêutica penal, a qual, se não for punida
adequadamente, poderá provocar rebaixamento do nível de disciplina na
unidade prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário.
Por fim, observo que o agravante não se insurgiu
contra a determinação de reinício da contagem do prazo para fins de
progressão de regime, o que torna despicienda a apreciação desta matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016034-11.2019.8.26.0996 -Voto no 2320
8
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão que
reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave ocorrida no
dia 27/08/2019, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente
remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de
progressão de regime, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora